Tribunal: STF
Processo: ARE 1576031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. HERANÇAJACENTE. RELIGIOSO. VOTO DE POBREZA. IMPOSSIBILIDADE DESUCESSÃO POR ENTIDADE RELIGIOSA SEM DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Trata-se de apelação cível interposta pela Província São Francisco das Chagas do Ceará e Piauí (PROCEPI), entidade religiosa que requereu a reforma de sentença que julgou extinta ação de alvará judicial. A ação foi ajuizada para levantar valores existentes em conta bancária de titularidade de Juraci Sales Correia, religioso que faleceu sem deixar testamento ou herdeiros necessários. A apelante argumentou que, em razão do voto de pobreza contraído pelo falecido, todos os seus bens deveriam ser destinados à entidade religiosa, conforme o Direito Canônico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A principal questão em debate é a validade da sucessão de bens de um religioso que tenha contraído voto de pobreza e se, na ausência de testamento ou herdeiros legais, os bens podem ser transferidos para a entidade religiosa a qual o falecido pertencia. A discussão gira em torno da aplicabilidade do Direito Canônico versus a legislação civil no que tange à sucessão de bens.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. Inexistência de testamento e herdeiros necessários: O falecido não deixou herdeiros necessários nem testamento que destinasse seus bens à entidade religiosa. O Código Civil brasileiro não reconhece o voto de pobreza como substituto de uma disposição testamentária.



    3.2. Direito Canônico versus Direito Civil: O compromisso religioso, incluindo o voto de pobreza, possui validade no âmbito religioso, mas não se equipara a umtestamento no ordenamento jurídico brasileiro, que rege a sucessão de bens. Portanto, a transferência de bens para a entidade religiosa sem disposição testamentária expressa não é legalmente viável.



    3.3. Herança jacente: Na ausência de herdeiros ou testamento, os bens do falecido seguem os procedimentos de arrecadação pública como herança jacente, conforme prevê o Código Civil.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação de alvará judicial. A tese firmada é que, na ausência de testamento ou herdeiros necessários, o voto de pobreza contraído por religioso não confere à entidade religiosa o direito de suceder os bens do falecido, devendo a sucessão seguir o rito previsto no Código Civil, que determina a arrecadação de bens na forma de herança jacente.



    ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, emconhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto do e. Relator.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI e 19, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De acordo com o artigo 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se aos herdeiros legítimos (ou seja, previstos na lei) e aos testamentários (por testamento, disposição de última vontade). Consta na certidão de óbito de Juraci Sales Correia a seguinte anotação (fls. 41): "Averbações/anotações a crescer: Não deixou bens, não deixou testamento, não deixou filhos. Era eleitor."



    Ademais, em resposta a ofício expedido, o INSS declarou a inexistência de dependentes habilitados em nome do falecido, conforme se depreende do documento de fls. 99/100.



    Ao que tudo indica, o de cujus não possuía herdeiros necessários, podendo dispor livremente de seu patrimônio. No entanto, tampouco se tem notícia da existência de testamento dispondo acerca da distribuição de seus bens à Congregação ré, de modo que a ordem sucessória deveria seguir o previsto no Código Civil. [...]



    Neste caso, por mais que a entidade religiosa tenha afirmado que o de cujus era pároco e, por isso, todos os seus bens eram de propriedade da Igreja, tais compromissos se deram no âmbito religioso, os quais não possuem a mesma validade, nem cumprem os mesmos requisitos do direito brasileiro.



    Constata-se ainda, que nos autos não há documento que demonstre de forma inequívoca a vontade do de cujus de deixar os bens ou valores à autora.



    Ora, se pelos compromissos religiosos o religioso não deveria bens materiais e transferi-los todos à Igreja espontaneamente, pela lei civil, o Sr. Juraci Sales Correia possuía direito à propriedade privada, era titular de contas bancárias e de haveres que só a si lhe pertenciam e tinha a faculdade de dispor livremente dos bens reunidos em vida, porém aparentemente optou por não o fazer. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente